Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011427-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ - CPF: 241.974.401-20 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Está claro, neste caso, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1011427-53.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lucilia Estevos de Queiroz
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Banco Olé Consignado S.A.
, atualmente substituído

pelo
Banco Santander S.A.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em síntese, a Apelante sustenta que os documentos juntados na contestação são resultado de fraude cometida pela Instituição Bancária Apelada e reforça a tese de que não contratou o mútuo na modalidade consignada, reiterando os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade da dívida, repetição em dobro daquilo de pagou e a condenação do Apelado ao pagamento da verba indenizatória por ofensa à honra subjetiva.

Assegura que a Cédula de Crédito trazida na contestação, apesar de assinada, não tem validade para comprovar a adesão ao empréstimo consignado, uma vez que a assinatura apresentada é completamente diferente daquela posta no Instrumento de Procuração e no Documento de Identidade anexo à inicial. Diante dessa divergência, somado ao fato de que o Apelado não comprovou que o empréstimo consignado impugnado seja decorrente de refinanciamento de dívida pretérita, diz que os documentos juntados na contestação são incapazes de demonstrar, indene de dúvida, a aceitação do negócio jurídico e a entrega do “troco” supostamente contratado.

Sustenta que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual afirma que deve ser indenizada.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122566002.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso retrata a ação manejada por
Lucília Esteves Queiroz
, nascida em 15/04/1951 (contando com 70 anos de idade), aposentada por idade e alfabetizada, conforme prova o seu documento de Registro Geral do Instituto de Identificação de Pessoa Civil emitido em 13/09/2017 e que acompanha a petição inicial.

Em 03/01/2013, a Apelante assinou o Contrato de Empréstimo Consignado no valor de R$ 914,48 (novecentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) com o objetivo de quitar débito anterior, na importância de R$ 352,08 (trezentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), sendo-lhe creditado o “troco” na conta corrente no 34643-8, agência 614 da Caixa Econômica Federal, na importância de R$ 534,53 (quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Realço que, em janeiro/2013, data da contratação do empréstimo, a Apelante utilizou o Documento de Identidade emitido em 22/01/1981, ou seja, quando contava com apenas 30 (trinta) anos de idade.

Aqui cabe o esclarecimento quanto às grafias lançadas nos 02 (dois) Documentos de Identidade que instruem estes autos e que é objeto de impugnação por parte da consumidora do ponto de vista de fraude contratual.

Adianto que não há qualquer indício de fraude ou simulação na assinatura do contrato bancário questionado. Isso porque, naquela época (03/01/2013), a Apelante utilizou a Carteira de Identidade emitida em 22/01/1981, na qual se vê que a letra caligráfica possuía traços arredondados, fortes e diretos, sem inclinação. E, para validar o contrato, deveria assiná-lo de forma semelhante ao documento pessoal emitido em 22/01/1981.

Lado outro, ao que se colhe do Documento de Identidade emitido em 13/09/2017, e que acompanha a petição inicial, a Apelante já estava com 66 anos de idade, o que justifica a mudança sutil na sua caligrafia, apresentando traços menos arredondados e com um pouco mais de inclinação. Toda esta explicação inicial serve para deixar claro que o contrato assinado pela Apelante é válido e eficaz, não havendo mácula capaz de alterar o seu conteúdo.

Prosseguindo, exsurge da petição inicial que a Apelante diz não reconhecer o mútuo de R$ 914,48 (novecentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), com taxas de 1.79% ao mês e 23,85% ao ano, e que prevê o pagamento em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 23,36 (vinte e três reais e trinta e seis centavos), iniciadas em agosto/2018, com previsão de encerramento em julho/2024.

De acordo com a narrativa da peça inaugural, a Apelante afirma que não recebeu o troco e defendeu a presença de vício de consentimento, razão porque pediu a nulidade do negócio jurídico bancário, a devolução em dobro das parcelas pagas e a condenação o Apelado em indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o Juiz da causa determinou a citação do Apelado, que compareceu no processo trazendo toda a documentação que comprova o vínculo contratual.

O contrato juntado pelo Banco deixa claro que a Apelante contratou o montante, assinou o documento e recebeu a importância de R$ 534,53 (quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) na conta corrente da Caixa Econômica no 34.643-8, agência 0614-9, a título de troco da operação de refinanciamento de dívida anterior, conforme prova a TED – Transferência Eletrônica Direta que acompanha o contrato.

Na sequência, a instrução fora encerrada, dando causa à prolação da sentença objurgada.

Esclarecidos os principais pontos da lide, passo ao enfrentamento do recurso, cujas razões são incapazes de alterar a decisão invectivada.

A uma, porque os documentos juntados pelo Apelado são provas concretas, irresolutas e inconteste da contratação do numerário para saldar dívida anterior e receber, em crédito na conta, uma pequena diferença, também conhecida na linguagem bancária como o “troco” da operação de refinanciamento.

A duas, porque a Apelante não trouxe argumentos suficientes para modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitou em reeditar a peça inicial.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Conforme relatado, está latente a prova da adesão
Contrato no 00134307601
, assim como a comprovação de que o “troco” foi creditado na conta corrente da Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

Ressalto que se a Apelante nega não ter recebido o crédito em janeiro/2013, competia-lhe trazer o extrato da sua conta desse mês para deixar transparente que não recebera qualquer montante; todavia, preferiu se encobrir com o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

É nesse sentido que se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados: RAC n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021, e RAC n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Dessa forma, confirmo a sentença em todos os seus termos, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022